Tribunal: STF
Processo: ADI 840
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-10-15
Data de publicação: 1998-10-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 37/92,
DO ESTADO DO AMAZONAS. FIXAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO PROFISSIONAL E
CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO. INICIATIVA
PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 61, § 1º,
II, a, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A Lei amazonense nº 37/92, que dispõe sobre salário mínimo
profissional de servidor público do Estado, diplomado em Engenharia,
Arquitetura ou Agronomia, e cria gratificações, tendo sido votada e
aprovada mediante iniciativa parlamentar, padece do vício formal de
inconstitucionalidade por usurpação da competência privativa do
Chefe do Poder Executivo para desencadear o processo legislativo
referente a tais proposições (CF/88, artigo 61, § 1º, II, a).
Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.